Tribunal: TJMT
Processo: 1007251-35.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007251-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (AGRAVANTE), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0033-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA – NÃO CABIMENTO –
DECISÃO
REFORMADA EM PARTE
.

1. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2.
Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade julgada improcedente.

3
. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY
e
ADM HOLDINGS LLC
contra decisão proferida pelo
j
uízo da 2ª Vara de Campo Novo
dos
Parecis
(MT)
que,nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.1001222-18.2021.8.11.0050, ajuizada pela parte agravada ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade e condenou as executadas excipientes ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa.

As
a
gravantes sustentam que o propósito da exceção de
pré
-executividade é serem excluídas do polo passivo da ação de execução, sob o argumento de que não participaram ou mesmo foram intimadas no processo administrativo fiscal que deu origem ao crédito tributário, para que pudessem exercer a ampla defesa.

Afirmam que houve ofensa ao princípio do devido processo legal e do contraditório, bem assim que são inaplicáveis ao caso os precedentes invocados na decisão impugnada.

Alegam que a tese de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda desenvolvida na exceção de
pré
-executividade “
não visa provar que não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
”, bem como que é objetiva, sem qualquer necessidade de dilação probatória.

Aduzem
que a autuação e todas as intimações foram sempre direcionadas, única e exclusivamente, à sua sócia, a empresa ADM do Brasil Ltda., que detém legitimidade para assumir a responsabilidade pelo débito tributário.

Asseveram ainda a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e a necessidade de observância do art. 85, §3º e §5º do CPC.

Pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso para determinar a suspensão da ação de execução fiscal com relação a elas, recorrentes, bem como suspender o transcurso de eventuais prazos para apresentação de embargos à execução.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, a fim de reconhecer a ilegitimidade para figurarem no polo passivo da execução fiscal.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido no Id.
208218654
.

A resposta ao agravo foi apresentada pela Fazenda Pública no Id.
213517672
.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 213927151, apontando a inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY
e
ADM HOLDINGS LLC
contra decisão proferida pelo
j
uízo da 2ª Vara de Campo Novo
dos
Parecis
(MT)
que, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.1001222-18.2021.8.11.0050, ajuizada pela parte agravada ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade e condenou as executadas excipientes ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Da análise do recurso interposto, verifica-se que o
s
agravante
s apresentaram exceção de
pré
-executividade, sustentando
a impossibilidade de responsabilização dos sócios
, uma vez que
não houve participação em procedimento administrativo
,
oportuniza
n
do o contraditório e a ampla defesa. Argumenta
ram
ainda que houve a ocorrência da prescrição.

No entanto, é importante ressaltar que a exceção de
pré
-executividade não permite a produção de provas adicionais, pois seu escopo é resolver questões de ordem pública sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, se as questões levantadas na exceção de
pré
-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução.

Os embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar
provas e argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório.

Portanto, diante da natureza limitada da exceção de
pré
-executividade, é essencial que as questões que exigem instrução probatória sejam tratadas adequadamente nos embargos à execução, assegurando assim a plena eficácia do direito de defesa das partes envolvidas no processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA
.

1. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2. Recurso não provido.

(N.U 1002086-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27
.
5
.
2024,
Publicado
no DJE 03
.
6
.
2024)
.

[sem destaque no original].

Ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade o Magistrado consignou que a questão demanda dilação probatória,
cujos ônus da prova é
do excipiente:

“Ocorre que a despeito das alegações do excipiente, suas razões não prosperam, pois
depreende-se
da CDA que instrui a inicial que
os sócios estão devidamente incluídos na peça desde o nascedouro, motivo pelo qual, segundo entendimento pacificado do STJ, o ônus da comprovação da sua não responsabilização do art. 135, do CTN é do excipiente
.

Ora, bem de se ver que o tão fato do ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135, do CTN
demandam
dilação probatória que é incompatível com a exceção de
pré
-executividade, assim como diante do entendimento pacificado no STJ o fato de os sócios constarem na Dívida Ativa os legitimam a figurar na execução
”.

Com efeito, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, porquanto cabe ao executado apresentar prova inequívoca do descumprimento dos requisitos necessários à cobrança da dívida ativa inscrita, na forma do art. 135 do CTN:

"Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I -
as
pessoas referidas no artigo anterior;

II -
os
mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
"

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade.

Com efeito, compete à parte excipiente/executada, em ação própria, demonstrar a ausência de responsabilidade administrativa e que resultou em inscrição em dívida ativa, com a consequente execução do título que ora pretende ver extinto (legalidade), bem assim que os fatos alegados pela Administração Pública não ocorreram (veracidade).

Por outro lado, vê-se que o requerimento para que seja afastada a condenação da parte agravante/excipiente ao pagamento de honorários sucumbenciais comporta provimento,
tendo em vista não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em sede de exceção de
pré
-executividade
rejeitada

e que, assim, não coloca fim à e
xecução
fiscal.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA – HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS – DESCABIDOS
– EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Se o acórdão embargado não analisou o pedido
relacionado à inversão/fixação dos honorários sucumbenciais em razão da rejeição da exceção de
pré
-executividade em segundo grau, tais fundamentos devem ser apreciados em sede de embargos de declaração que visa sanar a omissão.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação em honorários sucumbenciais quando a Exceção de
Pré
-Executividade é rejeitada ou julgada improcedente. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes
”
.

(TJ-MT 00026221420168110033 MT,
Rel. DES.
M
Á
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03
.
11
.
2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12
.
11
.
2020)
.
[sem destaque no original].

Sendo assim, a insurgência recursal comporta
parcial
provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
apenas para afastar a condenação da parte excipiente/agravada ao pagamento dos honorários sucumbenciais
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão al
cançada pelo d. juízo
a quo
quanto ao não cabimento da exceção de
pré
-executividade na hipótese
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024